Tribunal: TJDFT
Processo: 0747595-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À CREDORA. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a ocorrência da litispendência;, e b) a eventual inexigibilidade da obrigação em relação aos demais credores em virtude da ausência de cumprimento do requisito de comprovação da atividade de “regência de classe”.
2. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos da norma estabelecida pelo art. 337, § 2o, do CPC. 2.1. O cenário descrito revela que, de fato, há litispendência entre os requerimentos de cumprimento de sentença, tendo em vista a identidade entre os respectivos elementos constitutivos, inclusive com a expedição de RPV nos autos do processo no 0707133-60.2022.8.07.0018.
3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para o exercício da defesa dos interesses das respectivas categorias, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. Diante desse contexto basta que os credores integrem a categoria substituída pelo sindicato autor da demanda para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento da sentença.
4. Os nomes das credoras encontram-se entre os arrolados na lista apresentada pelo sindicato substituto, ao propor a demanda coletiva, circunstância que, por sua vez, não foi objeto de impugnação oportuna, pelo devedor, na fase postulatória, como estabelece a regra prevista no art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. 4.1. Aliás, é possível observar que, em sua contestação, o devedor articulou seus argumentos defensivos a respeito, apenas, da: a) possível ilegitimidade passiva e b) eventual “perda de objeto” da referida demanda, razão pela qual a controvérsia a respeito da legitimidade ativa foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC).
5. À vista dos argumentos articulados é possível afirmar que são partes legitimas para o exercício da pretensão ao crédito em questão as demais credoras substituídas pelo ora agravante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.